Tribunal: STF
Processo: Rcl 71138
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Ação civil pública. Conexão. Inobservância do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.101.937 (tema 1.075). Julgamento conjunto das ações civis públicas. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a reclamação proposta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual manteve a inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto sob alegação de inobservância do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.101.937 (tema 1.075).



    2. Reclamação à qual se negou seguimento por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça teria incorrido em inobservância do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.101.937 (tema 1.075), ao considerar aplicável ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento do tema 181, relativo à natureza infraconstitucional da matéria atinente aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal.



    III. Razões de decidir



    4. A controvérsia relativa à definição de competência para o processamento da ação civil pública, em litígios de âmbito nacional ou regional, possui envergadura de ordem pública, uma vez que se trata de aplicação de norma de competência absoluta, sendo passível de alegação em qualquer grau de jurisdição, podendo ser inclusive reconhecida de ofício.



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.075, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.6.2021, assentou ser inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, de maneira a repristinar a redação original do dispositivo, no sentido da produção de efeitos erga omnes, sem limitação territorial.



    6. No caso, a Ação Civil Pública 0019710-80.2013.8.07.0001, que originou o EREsp 1.832.217, foi ajuizada pelo MPDFT, em 2013, no Distrito Federal. No entanto, o MPPR já havia ajuizado a Ação Civil Pública 0040419-24.2012.8.16.0001, em 2012, perante a 11ª Vara Cível de Curitiba, para tratar da mesma questão jurídica objeto daquela.



    7. Tratando as duas ações civis públicas da mesma questio iuris, a qual diz respeito a danos que teriam sido causados pela reclamante aos consumidores por falha na oferta de serviço com abrangência nacional, deve ser observada a competência territorial absoluta para julgar a matéria, na linha do art. 93 do CDC.



    8. As conclusões do acórdão recorrido destoam da jurisprudência desta Corte, tendo em vista a necessidade de se evitar a prolação de decisões conflitantes por juízos diversos em sede de ação civil púbica. 



    9. O Poder Judiciário não pode coadunar-se com um sistema judicial em que se proliferem decisões contraditórias, as quais somente maculam os princípios da segurança jurídica, da igualdade e da distribuição equânime da justiça, entendimento esse que se torna ainda mais relevante quando se está em sede de ação civil pública.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.